Tribunal: TJMT
Processo: 0008906-91.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0008906-91.2017.8.11.0004
APELANTE: JONAS AFONSO RIBEIRO
APELADOS: ANTÔNIO RESPLANDE E JANES RESPLANDE DE PAULA
Vistos,
I – Retire-se de pauta.
II – Os autos revelam que, intimado do acórdão que desproveu o recurso de apelação, o apelante aviou pedido, por simples petição, de nulidade do julgamento (ID 82475972), aduzindo que requereu sustentação oral, cujo ato, no entanto, não foi possível realizar porque não logrou “fazer o cadastro para que pudesse apresentar sua defesa” (sic).
A arguição, contudo, não merece acolhimento. Explico:
Veja-se que de todas as intimações de pauta (IDs 70809996, 74224453, 75753992, 77141117 e 79348508) é possível constatar que as partes tomaram ciência não só da data designada para a realização das sessões, mas também do procedimento a ser adotado caso houvesse interesse na promoção de sustentação oral.
Consta das intimações:
“Para processos pautados nas sessões de julgamento por PLENÁRIO VIRTUAL: Havendo interesse na realização de sustentação oral, o pedido de retirada de pauta deverá ser formulado por meio de PETIÇÃO nos respectivos autos, no prazo estabelecido pela Portaria 298/2020-PRES. Após a transferência do processo do PLENÁRIO VIRTUAL para SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, a inscrição para sustentação oral deverá ser realizada através da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), nos termos da Portaria 353/2020-PRES.”
Veja-se que o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud.
Ainda, no tocante ao prazo para referida manifestação, estabelece o artigo 4o da Portaria 298/2020-PRES:
“Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:
[...]
III – Houver pedido de sustentação oral;
[...]
§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.
§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.” (grifo nosso).
No caso, percebe-se que o apelante, apesar das sucessivas oportunidades que teve de se manifestar nesse sentido, simplesmente aportou manifestações extemporâneas informando a dificuldade de acesso ao suporte. Vejamos cronologicamente a sequência dos atos:
a) a sessão foi inicialmente designada para 27/01/2021 (ID 70809996) e o apelante aportou memoriais em 26/01/2021, no qual, ao contrário do afirmado em manifestação protocolada no dia da sessão (ID 73714470), não consta expresso pedido de sustentação oral (ID 73518959);
b) o julgamento foi adiado para o dia 10/02/2021 (ID 74224453), em relação ao qual o apelante, no mesmo dia da sessão (10/02/2021), acostou pedido de sustentação oral (ID 75355971) e, na sequência, informou dificuldades de acesso à sessão, pedindo a designação de nova data para julgamento (ID 75485491);
c) adiado novamente o julgamento para 24/02/2021 (ID 75753992) e, depois, para a data de 10/03/2021 (ID 77141117), o apelante, no dia anterior à sessão (09/03/2021) apresentou petição informando dificuldades para requerer preferência (ID 79037020);
d) julgamento adiado para 24/03/2021 (ID79348508), o apelante, em 22/03/2021, informou novamente dificuldades para o requerimento de preferência (ID 80548487).
Por fim, o julgamento foi realizado em 24/03/2021 e o acórdão publicado em 25/03/2021 (ID 81179955).
Em 07/04/2021, o apelante pediu a nulidade.
Disso, resta claro que, de todas as manifestações do apelante, nenhuma seguiu o procedimento adequado para levar o julgamento à sessão por videoconferência e, consequentemente, viabilizar a sustentação oral no ato.
Não há que se cogitar, pois, da nulidade arguida.
Por outro lado, em manifestação apresentada no ID 84882454, os apelados, alegando a extemporânea incursão aos autos dos documentos trazidos pelo apelante ao ID 73518961, postulam o respectivo desentranhamento.
O pedido, igualmente, não é de ser acolhido, eis que referidos documentos, extraídos de investigação policial atinente a supostos fatos envolvendo as partes, não serviram de base ao julgamento, cuja decisão, inclusive, resultou favorável aos apelados.
Ante o exposto, REJEITO os pedidos formulados nos IDs 82475972 e 84882454.
Intimem-se.
Em seguida, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e, após, promova-se as deliberações de praxe para a devolução dos autos à origem.
Cumpra-se.
Cuiabá, MT, 27 de agosto de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora